Tribunal: TJBA
Processo: 8178085-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178085-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARCIA BISPO LIMA

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE FORMAL. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL INDEVIDO. DÍVIDA INCONTROVERSA. ANOTAÇÕES CONCOMITANTES. SÚMULA 385 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro no SCR/SISBACEN e de indenização por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia.

Questão em discussão.
Definir se a ausência de notificação prévia da inscrição no SCR/SISBACEN enseja a exclusão do registro e a condenação por danos morais, ainda que a dívida seja legítima e existam anotações concomitantes.

Razões de decidir.
O SCR possui natureza restritiva de crédito, sendo obrigatória a notificação prévia do consumidor, cujo ônus de comprovação incumbe à instituição financeira. A ausência de comunicação impõe a exclusão do registro até regularização. Todavia, no caso concreto, a controvérsia limita-se à ausência de comunicação prévia da inscrição, sendo a dívida incontroversa, de modo que, diante da existência de registros restritivos válidos concomitantes, resta afastada a configuração do dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivo e tese.
Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão do registro no SCR/SISBACEN até a comprovação da notificação prévia, afastada a indenização por danos morais. Tese: a ausência de comunicação prévia da inscrição no SCR enseja sua exclusão, mas não gera dano moral quando há outros apontamentos restritivos válidos.

Legislação e jurisprudência.
Art. 43, § 2º, do CDC. Art. 13, caput e § 2º, da Resolução CMN nº 5.037/2022. Súmula 385 do STJ. STJ, REsp 1.538.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015. STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 30/08/2023. TJBA, AI 8018215-72.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, DJ 11/03/2021. TJGO, AC 5775559-80.2022.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8178085-14.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA MARCIA BISPO LIMA e como apelada BANCO CSF S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,